Tribunal: STF
Processo: AI 765297
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESGATE DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA 
   EMITIDOS NO INÍCIO DO SÉCULO XX. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
   279/STF. 
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que 
   chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos 
   da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de 
   acordo com a Súmula 279/STF.
Necessidade de exame prévio de 
   norma infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao 
   Texto Maior. Ofensa reflexa ou indireta à 
   Constituição.
Inexistência de ofensa ao art. 93, IX, da 
   Constituição, porquanto o acórdão recorrido está devidamente 
   fundamentado, ainda que com sua fundamentação não concorde a 
   parte ora agravante.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.